Tribunal: TJDFT
Processo: 0704831-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704831-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710613-40.2022.8.07.0020 ajuizada em desfavor de ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA LAUREANO (executada), indeferiu os pedidos de suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador